Tribunal: TJDFT
Processo: 0730050-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. INCONFORMISMO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/21. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, alegando que o acórdão no 1869269 padece de vícios, porquanto não se manifestou, expressamente, quanto à identificação da pessoa da fotografia e do vídeo, descrição do atendimento médico prestado, e quanto à fixação dos juros e correção monetária.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados, no tocante à identificação do autor da demanda na foto e no vídeo inseridos e à descrição do atendimento prestado, questões satisfatoriamente enfrentadas no acórdão. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria já decidida ou para a reavaliação da prova, real propósito do embargante.
6. Ademais, o acórdão atende aos requisitos do art. 93, IX da Constituição Federal, inexistindo obrigatoriedade de exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente (Tema 339 do STF). E é oportuno salientar que o juiz deve declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada, dispensado o enfrentamento de todas as questões de direito expostas pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Por outro lado, assiste razão ao agravante, no tocante à atualização do valor da condenação. Com efeito, por força da EC 113/2021, deve ser aplicada a SELIC, que já engloba os juros.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para, sanando a omissão apontada, retificar o acórdão e determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pela SELIC, que já engloba os juros, na forma da EC 113/2021.